Tribunal: TJDFT
Processo: 0715119-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECOHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. POST MORTEM. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. DETERMINAÇÃO. EMENDA INICIAL. INCLUSÃO HERDEIROS COLATERAIS. DESNECESSÁRIA. ARTIGO 1.839, CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. No caso específico dos autos, é possível verificar a alegada hipossuficiência, tendo em vista que a agravante recebe benefício previdenciário em valor inferior ao parâmetro da Justiça do Trabalho, adotado por analogia citado. Gratuita de justiça concedida.
2. In casu, pretende a parte autora o reconhecimento da união estável post mortem, sendo desnecessária a emenda da inicial para inclusão dos parentes colaterais.
3. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “apesar do interesse dos colaterais no resultado da ação de reconhecimento e dissolução de união estável, não é suficiente para a sua qualificação como litisconsortes passivos necessários, pois, nessa demanda, não há nenhum pedido contra eles formulado. (...) Possibilidade de habilitação voluntária no processo dos parentes colaterais da falecida como assistentes simples do espólio”. (STJ - REsp: 1759652 SP 2018/0203243-2, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 22/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2020)
4. Recurso conhecido e provido. Gratuidade de justiça concedida. Decisão reformada.